Tribunal: TJMT
Processo: 1042858-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042858-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), NJB PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 36.048.358/0001-31 (EMBARGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), NILSON SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.741-49 (EMBARGANTE), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE LUZIA DE BRAZIL SCHIEFELBEIN - CPF: 052.711.531-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1042858-75.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
NILSON SCHIEFELBEIN.

EMBARGADO
: NJB PARTICIPAÇÕES LTDA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para restabelecer constrição judicial incidente sobre direitos possessórios de 50% de imóvel rural, afastando tutela de urgência concedida em embargos de terceiro, sob o fundamento de ausência de demonstração inequívoca de titularidade exclusiva e insuficiência probatória em cognição sumária .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto: (i) à análise de documentos que alegadamente comprovariam titularidade exclusiva; (ii) à distinção entre posse e propriedade; (iii) à boa-fé na cessão de direitos; (iv) à aplicação da Súmula 375 do STJ; e (v) à ciência da existência de execuções.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia, consignando que os elementos apresentados não demonstram, em cognição sumária, a titularidade exclusiva, especialmente diante da existência de título dominial conjunto.

5. Não há exigência de enfrentamento individualizado de todos os documentos, sendo suficiente fundamentação adequada à solução da controvérsia.

6. Inexiste erro de premissa jurídica, pois não houve equiparação entre posse e propriedade, mas mera valoração do conjunto probatório para aferição da plausibilidade do direito alegado.

7. A análise aprofundada da boa-fé e eventual fraude à execução demanda dilação probatória, incompatível com o juízo liminar, não configurando omissão sua não apreciação exauriente.

8. A Súmula 375 do STJ não incide de forma determinante no caso, pois não houve reconhecimento definitivo de fraude à execução, sendo desnecessária manifestação expressa, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

9. Questões relativas à publicidade das execuções e à ciência do embargante não se mostram essenciais à conclusão adotada, fundada na insuficiência probatória e na preservação da efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A fundamentação suficiente do acórdão afasta alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou documentos. 3. A análise aprofundada de boa-fé e eventual fraude à execução é incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1042858-75.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
NILSON SCHIEFELBEIN.

EMBARGADO
: NJB PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NILSON SCHIEFELBEIN
em face do acórdão que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1042858-75.2025.8.11.0000, deu provimento ao recurso interposto por
NJB PARTICIPAÇÕES LTDA
.,
para reformar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência em sede de embargos de terceiro, restabelecendo a constrição judicial incidente sobre os direitos possessórios de 50% do imóvel rural denominado Fazenda Paraíso II.

Sustenta o embargante, inicialmente, a existência de omissão no acórdão quanto à análise de documentos relevantes constantes dos autos, notadamente o contrato de compra e venda firmado em 2011, o termo de cessão de direitos e a decisão administrativa proferida pelo INTERMAT que teria determinado a retificação do título definitivo, afirmando que tais elementos seriam aptos a demonstrar sua alegada titularidade exclusiva sobre o imóvel.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em erro de premissa jurídica ao considerar a existência de composse como indicativo de copropriedade, sustentando que a eventual posse exercida pelo executado, sobretudo quando decorrente de relação de arrendamento, não implica domínio sobre o bem, razão pela qual requer o esclarecimento da distinção entre posse e propriedade.

Assevera, outrossim, que houve omissão quanto à análise da sua boa-fé na celebração da cessão de direitos possessórios, argumentando que existem nos autos elementos que demonstrariam que a negociação foi entabulada anteriormente ao ajuizamento da execução, tendo sido apenas formalizada posteriormente, inexistindo qualquer intuito fraudulento.

Sustenta que a ausência de manifestação expressa acerca da boa-fé compromete a conclusão adotada quanto à possível fraude à execução, destacando, inclusive, a inexistência de registro de penhora anterior e a impossibilidade de ciência acerca da demanda executiva, especialmente em razão da existência de processos sob segredo de justiça.

Alega, ainda, omissão quanto à aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo manifestação expressa acerca de sua incidência no caso concreto, para fins de prequestionamento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas e, subsidiariamente, pela atribuição de efeitos infringentes, com a consequente reforma do acórdão, a fim de restabelecer a decisão que havia suspendido a constrição judicial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, verifica-se que o embargante, a pretexto de apontar vícios no acórdão, busca, em verdade, o reexame da matéria já apreciada por este Colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos aclaratórios.

A alegação de omissão quanto à análise de documentos relevantes, tais como o contrato de compra e venda firmado em 2011, o termo de cessão e a decisão administrativa do INTERMAT, não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central controvertida, consignando que, em sede de cognição sumária, os elementos apresentados não eram aptos a demonstrar, de maneira inequívoca, a alegada titularidade exclusiva do embargante, sobretudo diante da existência de título dominial expedido em nome conjunto do embargante e do executado.

Com efeito, não se exige do julgador o exame individualizado de todos os documentos juntados aos autos, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação adequada e suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso em apreço.

No que se refere à alegação de erro de premissa jurídica, ao argumento de que o acórdão teria confundido composse com copropriedade, igualmente não assiste razão ao embargante.

A decisão embargada não promoveu qualquer equiparação entre posse e propriedade, tendo apenas considerado a existência de título dominial conjunto e de elementos indicativos de exercício comum da posse como circunstâncias que, em juízo de delibação, fragilizam a alegação de exclusividade dominial.

Trata-se, portanto, de legítima valoração do conjunto probatório em sede de cognição sumária, compatível com a natureza da tutela provisória analisada, não havendo qualquer erro material ou contradição a ser sanada.

No tocante à alegada omissão quanto à análise da boa-fé do embargante, também não se verifica vício no acórdão.

Isso porque a conclusão adotada por esta Câmara não se fundamentou no reconhecimento definitivo de fraude à execução, mas, sim, na ausência de probabilidade do direito e na ineficácia, em sede liminar, da cessão de direitos realizada em momento posterior ao ajuizamento de execuções judiciais.

Nesse contexto, a análise aprofundada acerca da boa-fé do embargante mostra-se incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, podendo ser devidamente apreciada após a regular instrução probatória.

De igual modo, não há falar em omissão quanto à aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

A referida orientação jurisprudencial disciplina os requisitos para o reconhecimento da fraude à execução, matéria que, como já destacado, não foi objeto de definição conclusiva no acórdão embargado, que se limitou a afastar, em sede liminar, a eficácia da cessão de direitos perante a constrição judicial.

Assim, não se mostra necessária a manifestação expressa acerca da incidência da mencionada súmula, sendo certo que o eventual prequestionamento da matéria encontra-se viabilizado pelo disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto à alegação de omissão acerca da publicidade das execuções e da possibilidade de ciência pelo embargante, verifica-se que tal questão não se revela determinante para a conclusão adotada no acórdão, que se fundamentou, primordialmente, na insuficiência probatória e na necessidade de preservação da efetividade da execução.

Dessa forma, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026